Tribunal: TJSP
Processo: 2273865-77.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273865-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente LEANDRO DE
ASSIS CRUZ e Impetrante CLAUDIO MARCIO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273865-77.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2273865-77.2019.8.26.0000
Comarca: OURINHOS
Impetrante: CLÁUDIO MÁRCIO DA CRUZ
Paciente: LEANDRO DE ASSIS CRUZ
Voto: 17145
HABEAS CORPUS. Pleito de revogação da prisão preventiva.
Tráfico de drogas. Expressiva quantidade de entorpecentes,
consistente em aproximadamente 784g de cocaína. Gravidade
concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a
manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Cláudio Márcio da Cruz, advogado, em favor de LEANDRO DE ASSIS
CRUZ, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do MMa.
Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP, que mantém a
prisão preventiva do paciente, por supostamente ter praticado o crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Pugna o impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que estão
ausentes os seus fundamentos e requisitos autorizadores, bem como
por estar com sua saúde debilitada e ser o responsável pelos cuidados
de sua filha menor de 12 anos (fls. 01/09).
A liminar foi indeferida (fls. 260/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273865-77.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos prestou informações (fls. 266/267).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra dos Drs. Arthur Medeiros Neto e Antonio Calil Filho, opinou pela
denegação da ordem (fls. 271/273).
É, em síntese, o relatório.
A ordem não comporta acolhimento.
O paciente está sendo investigado porque, em
tese, 10 de novembro de 2019, por volta das 23h, na Rua Domingos
Camerlingo Calo, n. 2239, na cidade de Ourinhos, agindo em concurso e
com identidade de propósitos com Rafael Luis Laurindo, guardava 07
invólucros de cocaína, com massa líquida de 784,92g, sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de
diversos saquinhos plásticos ("sacolé") vazios e R$ 492,00 em dinheiro.
Suficientemente caracterizado no caso o fumus
commissi delicti, diante da prova da materialidade do crime e de
indícios suficientes de autoria.
Conforme consta do inquérito, policiais militares
averiguando notícia anônima de que o paciente mantinha em depósito
grande quantidade de drogas a mando de Rafael, dirigiram-se até a
residência dele e, no imóvel, localizaram 07 porções de cocaína, com
peso líquido de 784,92g, além de diversos “sacolés” vazios. Indagado,
ele admitiu que guardava as drogas a pedido de Rafael. Em seguida,
dirigiram-se até a residência do corréu e efetuaram sua abordagem,
ocasião em que ele confessou ter adquirido 1kg de cocaína na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273865-77.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Assis, pagando por ela a quantia de R$ 20.000,00. Encaminhado à
Delegacia de Polícia, o paciente, perante a autoridade policial, reiterou a
confissão informal feita aos policiais militares (mídia digital).
Assim,
diante
do
encontro
de
quantidade
expressiva de drogas com o paciente, aliado à sua confissão
extrajudicial, em que ele admitiu ter armazenado as porções de droga a
mando do corréu, há suficientes indícios de autoria e prova da
materialidade do crime de tráfico de drogas.
O crime de tráfico de drogas é grave, como é
cediço, merecendo eficiente proteção do Poder Judiciário no que se
refere ao seu enfrentamento, notadamente em casos como o presente,
que envolve significativa quantidade de substâncias ilícitas.
Sem embargo, a despeito da primariedade do
paciente, conforme entendimento pacificado no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis não têm o condão
de garantir a concessão de liberdade provisória:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO
CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
[..]
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao
paciente,
tais
como
primariedade,
bons
antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273865-77.2019.8.26.0000 -Voto no
5
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar
a
ordem pública 6. Habeas corpus não
conhecido. (HC 350.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
12/04/2016, DJe 19/04/2016)
Em que pese a alegação da Defesa de que o
paciente é enfermo e necessita de cuidados especiais, verifico que os
documentos juntados não atestam o seu atual estado de saúde, haja
vista que o laudo pericial relativo à perícia médica realizada em
26.09.2019 (fls. 249/258) não foi juntado nos autos do presente writ.
Por fim, quanto à alegação de que o paciente é o
responsável pelo sustento de sua filha de 06 anos e possui sua guarda
de fato, anoto que a criança tem genitora (fls. 101), que por certo
poderá zelar por seus cuidados.
Assim, de rigor a manutenção da prisão
preventiva do paciente, porquanto ausente qualquer ilegalidade apta a
caracterizar o constrangimento ilegal suscitado pelo impetrante.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator